Tribunal: TJDFT
Processo: 0722917-70.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722917-70.2018.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ENIO PADRAO CARVALHO DE AGUIAR, MARIA JOSE DOS SANTOS MONTEIRO, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. HORAS-EXTRAS. PRELIMINARES. COMPETÊNCIA MATERIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO. RECURSO REPETITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO REGULAMENTAR. PRÉVIA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO. 1. O pedido de recomposição da reserva matemática, formulado contra o Banco do Brasil, é matéria de competência da Justiça Comum, porquanto decorre da qualidade de patrocinador do plano de previdência fechada da PREVI. 2. A legitimidade da instituição financeira está evidenciada, porquanto a demanda é originária de relação jurídica estabelecida com o Banco do Brasil, posto ser ele o órgão empregador da parte autora e que deveria ter feito o repasse no modo e tempo correto da contribuição previdenciária sobre as horas extras que não foram pagas no tempo correto. 3. O STJ ao julgar o REsp 1.312.736 (Tema 955), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou teses sobre a matéria e que são aplicáveis ao caso, entre elas: não procede a pretensão ao recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho. Eventuais prejuízos devem ser postulados contra o ex-empregador na Justiça obreira. Contudo, houve modulação dos efeitos para que, nas pretensões ajuizadas até a data daquele julgamento (8/8/2018), havendo utilidade ao participante, seja possível o recálculo da renda mensal inicial, desde que haja previsão regulamentar expressa ou implícita, e prévia recomposição da reserva matemática. Na hipótese de ser inviável a revisão dos benefícios, os valores vertidos pela entidade patrocinadora, decorrentes de condenação na Justiça do Trabalho, devem ser entregues diretamente ao participante a título de reparação pecuniária. 4. Com efeito, no que se refere às horas extras habituais, reconhecidas pela Justiça Trabalhista, resta evidente que, por possuírem natureza remuneratória/salarial, devem incidir sobre o benefício previdenciário complementar, visto que, nos termos do artigo 28 do Regulamento do Plano de Benefícios da PREVI, o salário-de-participação corresponde à soma das verbas remuneratórias, cujo aporte de valor complementar, se houver, deve ser apurado por estudo técnico atuarial específico, a ser realizado em liquidação de sentença. 5. Apelações conhecidas. Apelo dos autores provido e apelo da parte ré não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17 e 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes , todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; d) artigos 189, 394, 396, 397, e 398, todos do Código Civil, asseverando que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; e) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, reafirmando não ser sucumbente no caso dos autos, motivo pelo qual deve ser afastada a sua condenação a título de honorários advocatícios, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028